Tribunal: TCU
Processo: 041.736/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1595/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.736/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Paula Machado (XXX.555.370-XX); Ariane Bertoli (XXX.726.229-XX); Eduardo Augusto Figueiredo Medeiros (XXX.578.442-XX); Gabriela Porto Barbosa (XXX.796.427-XX); Itamar de Zan (XXX.122.999-XX); Leonardo Damian Laureano (XXX.052.370-XX); Lucio Pinto de Almeida (XXX.472.147-XX); Marcio Anderson da Silva (XXX.909.024-XX); Marcos Paulo Nogueira Dias (XXX.435.247-XX); Paulo Clinger Del Duca de Souza (XXX.083.056-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.